Tribunal: TJPA
Processo: 0809564-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809564-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PABLO ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0809564-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PABLO ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ

ADVOGADO: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 6347-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL DE DO CONSUMIDOR - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - VÍCIO DO PRODUTO – DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO CONTRATADAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
C
PC/15
- NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI.0809564-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PABLO ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ

ADVOGADO: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 6347-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA L.T.D.A.
contra decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema-PA (ID 3707925) que, nos autos do processo nº. 0800074-20.2020.8.14.0013, deferiu tutela provisória em favor do agravado
PABLO ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ
.

Em razões, o agravante sustentou que a decisão agravada deve ser reformada por equívoca valoração acerca da tutela provisória requerida pelo agravado na origem, em que foi determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao financiamento aperfeiçoado entre partes, com abstenção pela recorrente de efetuar qualquer cobrança referente ao contrato de alienação, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como de inscrever o agravado em cadastro restritivo de crédito.

Alegou, em preliminar, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda instaurada, pois a mesma versa sobre a existência ou não de vício e/ou defeito de fabricação, material ou montagem em motocicleta fabricada por um terceiro, qual seja, a empresa Moto Honda da Amazônia Ltda, e não sobre a legalidade do contrato de financiamento firmado com a ora agravante, motivo pelo qual, deve a tutela ser cassada.

Argumentou que nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista contratual, tem o dever jurídico de verificar, analisar ou inspecionar os bens que são adquiridos pelos tomadores de empréstimos.

Ademais, no mérito, pontuou que o contrato realizado entre as partes possui eficácia distinta, sem cláusula suspensiva que condicione o pagamento das parcelas ao pleno funcionamento do bem adquirido.

Pugnou então, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o total provimento para reformá-la, mantendo a obrigação do ora agravado de efetuar o pagamento das parcelas referentes ao contrato de financiamento do veículo e permitindo, também, a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito, em caso de inadimplência.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 4187187).

Sem contrarrazões (ID 4581534).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos para a sua admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo e passo ao exame do mérito.

O agravo não comporta provimento.

Inicialmente cumpre-me analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa agravante sob o argumentou de que os supostos vícios existentes no veículo descrito na inicial decorrem de problema de fabricação e, portanto, devem ser ressarcidos pela concessionária responsável pela venda,

o que justificaria sua exclusão do polo passivo da ação indenizatória aforada pelo consumidor agravado, uma vez que sua relação com ele se limita ao contrato de consórcio firmado para a aquisição da motocicleta viciada.

É incontroverso que as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso analisado, uma vez que as partes litigantes se enquadram nos conceitos versados nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

De outro lado, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos, nos termos do seu art. 18.

Acrescento ainda, que a denominação "
fornecedores
" disposta no referido artigo, inclui não só o próprio fornecedor mas também o fabricante, o comerciante ou qualquer outro que tenha participado da cadeia de produção ou circulação do produto.

Com efeito, concluo que é solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, pelos vícios que este apresentar, de modo que o consumidor tem a faculdade de demandar contra qualquer um deles ou contra todos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado há muito quanto à matéria, conforme se extrai da ementa abaixo colacionada:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. 2. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Assim, à luz da lei de regência e da jurisprudência do STJ, mesmo em se tratando de um vício decorrente da fabricação do veículo, não me parece razoável afastar, em tese, eventual obrigação da agravante em indenizar, pois, como acima dito, é ela responsável solidária também por tais vícios (art. 18, do CDC), devendo prevalecer no ponto, o disposto no § 1º, do art. 25, do CDC.

Em reforço, é pacífico na jurisprudência do STJ, o entendimento no sentido que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, definem-se a partir da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, em fase postulatória, aprofundar-se no exame de tais preliminares (STJ. 3ª Turma. REsp 1561498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 01/03/2016).

É dizer, não há dúvidas quanto à legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo na origem, por ser a administradora do consórcio que promoveu o financiamento do veículo adquirido pelo agravado, fazendo parte portanto, da cadeia de fornecimento do produto, impondo-se a rejeição da preliminar arguida em razões.

Avançando sobre o mérito do recurso, entendo que a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida, porque preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, nos termos do art.300,
caput
, do CPC, reforçada pela inversão do ônus da prova que milita em favor do recorrido, na condição de consumidor, nos termos do art.6º, VIII, do CDC.

Observo que o agravado cuidou de demonstrar através de prova relevante a probabilidade do direito invocado, especialmente que o produto adquirido apresentou vício originado de fabricação (ruídos anormais e consistentes, sem causa aparente), não havendo a princípio, nenhum indício de que o problema tenha sido gerado por eventual mau uso do veículo, sobretudo, porque não havia se completado nem um mês desde a referida aquisição.

Ademais, o perigo de dano é evidente, na medida que o agravado adquiriu o veículo junto à empresa agravante com intuito de fazer uso para se deslocar para o trabalho e, atualmente, encontra-se impossibilitado de utilizá-lo em razão do vicio por ele apresentado, circunstância esta que certamente afetará sua condição de cumprir seus compromissos financeiros a tempo e a modo, especialmente o contrato de financiamento firmado com a ora recorrente, prejudicado atualmente por motivos alheios a sua vontade e que a eles não deu causa.

No mais, a controvérsia posta na origem ainda dependerá de maior instrução probatória, notadamente, quanto à origem dos vícios/defeitos do produto e a responsabilidade civil pelos danos causados, cuja incursão não está autorizada nesta alçada, sob pena de vedada supressão instância.

Em suma, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao deferir o pedido liminar na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/04/2021